Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713210-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOSINA SOARES DA SILVA, MARCIAL SATIL DUARTE AGRAVADO: MARILEUDA ANTONIA BEZERRA, FABIO RODRIGUES PAIVA, JOSE GABRIEL DE FREITAS, JOSE DANTAS NETO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcial Satil Duarte e Carmosina Soares da Silva Duarte contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que homologou os honorários periciais fixados pela profissional nomeada em R$ 8.494,06 (oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e seis centavos), sendo R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a cargo da parte requerida e R$ 1.994,06 (mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), referentes à parte autora, beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões, os agravantes expõem que a controvérsia se originou de acidente automobilístico, do qual resultaram diversos pedidos indenizatórios formulados pelos agravados, entre eles lucros cessantes, danos morais, pensão vitalícia, danos estéticos e custeio de despesas médicas. Sustentam que, embora o juízo tenha reconhecido a pertinência da prova médico-pericial, a fixação dos honorários em patamar elevado se mostra desarrazoada diante da baixa complexidade da perícia, que consistirá em anamnese, exames físicos dirigidos e análise de documentos médicos. Aduzem que a proposta apresentada pela perita e homologada pelo juízo de origem não encontra respaldo em critérios objetivos ou fundamentação técnica suficiente, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumentam que, conforme a Resolução no 232/2016, do CNJ, o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), com possibilidade de majoração até cinco vezes (R$ 1.850,00), deve ser observado na fixação dos honorários, salvo motivação específica. Alegam, ainda, que a decisão agravada ignorou o fato de que o agravante Marcial Satil Duarte encontra-se sob o pálio da gratuidade de justiça, razão pela qual o custo da perícia deveria ser suportado integralmente pelo TJDFT, em simetria ao tratamento conferido à parte autora. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando a presença do periculum in mora, diante do risco de indeferimento da prova pericial pela ausência de pagamento, bem como do fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade de reforma da decisão. Argumentam que o cumprimento da decisão poderá gerar lesão grave e de difícil reparação, especialmente diante da condição financeira dos agravantes. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a fixação dos honorários periciais no limite de e R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), conforme previsto na Resolução no 232/2016, do CNJ. Subsidiariamente, requerem a redução dos honorários ao patamar de R$ 2.477,93 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), conforme jurisprudência colacionada nos autos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tese no 988).O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, uma vez antecipados os honorários periciais, será inútil a análise do tema em sede de apelação. Assim, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. Nesse mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita” (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, conheço do presente recurso. Feitas tais considerações, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não parece razoável afirmar que há relevância da argumentação recursal expendida pelo recorrente. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. No caso dos autos, verifica-se que a parte agravante não apresentou qualquer documento, estudo ou proposta de honorários periciais em casos similares, que comprovasse o valor excessivo alegado para realização da perícia. Com efeito, nota-se que a argumentação utilizada pelos agravantes para impugnar o valor dos honorários se limita à alegação de que o valor ultrapassa ao limite fixado na Resolução no 232/2016 do CNJ e que a perícia a ser realizada seria de baixa complexidade, por consistir em anamnese, exames físicos dirigidos e análise de documentos médicos. Por oportuno, cumpre esclarecer que os montantes indicados na Resolução no 232/2016 do CNJ servem apenas como referência de valores a serem custeados pelo Estado em caso de provas pleiteadas por partes beneficiárias da gratuidade de Justiça. Em realidade, não consistem em limites para o arbitramento de honorários periciais, os quais devem ser fixados em observância à complexidade de cada caso. Além disso, da análise dos autos verifica-se que os agravantes também postularam a realização de prova pericial. Segundo o art. 95, caput, do CPC, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Ressalte-se que não se trata de pagamento, mas sim de adiantamento dos custos da produção do subsídio informativo, tendo em vista que os honorários periciais integram as despesas processuais, que, ao final, poderão ser exigidas, em ressarcimento, da parte autora, caso essa venha a ser sucumbente. Com efeito, ao homologar o valor impugnado, a Magistrada singular ponderou que a proposta apresentada pelo perito, que indica os serviços que serão prestados, é condizente com a natureza da demanda e com a complexidade da prova a ser produzida. No entanto, ao que parece, ao menos por ora, a parte agravante não apresentou argumentação capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo recorrido. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 07 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator